Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-04.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-04.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JIRLAN DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. ÁREA MINIMAMENTE URBANIZADA COM INSTALAÇÕES JÁ EXISTENTES. IMÓVEIS VIZINHOS SENDO BENEFICIADOS PELO SERVIÇO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando à concessionária de energia elétrica a ligação do serviço na residência do autor, localizada em área de preservação permanente, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade ativa do autor para pleitear a ligação de energia elétrica; (ii) analisar o direito ao fornecimento de energia elétrica em imóvel situado em área de preservação permanente; (iii) examinar a configuração de danos morais decorrentes da negativa de prestação do serviço essencial e o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

3. Demonstrados o vínculo do autor com a localidade por meio de documentos como RG e protocolo de solicitação de ligação de energia, resta configurada sua legitimidade ativa, pois para a obtenção de serviço essencial basta a comprovação da condição de potencial usuário no endereço indicado.

4. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade permite concluir que o fornecimento de energia elétrica, isoladamente, não é capaz de ocasionar danos ambientais na área de preservação, especialmente quando outros moradores da mesma localidade já são beneficiados pelo serviço, evidenciando a existência de urbanização na região.

5.
A
Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
estabelece prazos para execução de obras pela concessionária de serviço público para atendimento da solicitação do consumidor, não observados pela concessionária de maneira injustificada, uma vez há rede elétrica instalada em vias sem arruamento na mesma localidade.

6. A privação de serviço essencial por longo período caracteriza dano moral indenizável, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), observados os critérios de extensão do dano e condições das partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É ilegítima a negativa de fornecimento de energia elétrica baseada exclusivamente na localização do imóvel em Área de Preservação Permanente quando
já há
rede elétrica instalada
na região, com imóveis vizinhos em circunstâncias semelhantes sendo atendidos pelo serviço
".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apel
ações Cíveis Simultâneas
nº.

8002277-46.2021.8.05.0018
,
da comarca de
Canavieiras
, em que figura,
simultaneamente,
como apelante
s e apelado

COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e

JIRLAN DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOS
,
pelas razões adiante alinhadas.